Tribunal: STF
Processo: HC 204397
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação per relationem. Idoneidade. Precedentes. Réu preso durante toda a instrução criminal. Superveniência de sentença condenatória. Manutenção da custódia. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Faria Junior e outro em favor de Jaime Silva Narasaki, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 615.169/SP. 
    O Paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 8).
    Extraio do ato dito coator (evento 11):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado que ensejaram a prisão preventiva, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 31kg de cocaína, e o fato de o agente ter sido interceptado em aeroporto internacional, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
    5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem está "plenamente demonstrada a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, notadamente em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 32 (trinta e duas) barras de cocaína, com peso líquido de 31.968 gramas, bem como pelas circunstâncias fáticas do delito em que o acusado foi detido nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, transportando a cocaína numa mala com possibilidade de transporte em aeronaves de voo doméstico ou internacional".
    8. O julgamento do agravo regimental independe de pauta e não comporta sustentação oral, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, caput, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória para a manutenção da prisão cautelar. Aponta ‘que o juízo de piso entendeu que a prisão preventiva deveria ser mantida em razão de uma suposta fuga do paciente, sem dados concretos ou empíricos a respeito’. Ressalta a possibilidade de o Paciente recorrer em liberdade. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente habeas corpus diz com a alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados na sentença penal condenatória para manter a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do Paciente. 
    Nada colhe a impetração.
    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 
    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excertos do ato decisório em questão (evento 5):
    “(...).
     Após romperem o cadeado, os Policiais localizaram 32 (trinta e duas) barras de cocaína, com peso líquido de 31 quilogramas. 
    (...)
    No caso, pesem os argumentos aduzidos pela Defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária, para garantia da ordem publica, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito é equiparado a hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A Lei 11.343/06, em seu art. 44. estabelece a vedação da concessão de liberdade provisória aos acusados de praticarem o delito de tráfico. Ainda que fosse inconstitucional a vedação legal, o beneficio não poderia ser concedido porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delict. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.
    (...) 
    Cumpre ressaltar, ainda, a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos e o fato de que o indiciado tentava levá-la a área restrita do aeroporto, com possibilidade de transporte em aeronaves de voo doméstico ou internacional, o que revela a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar. Portanto, por conveniência da instrução criminal, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mormente considerando a gravidade em concreto dos fatos.” (grifo próprio)
    Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, na qual, ao relembrar que o Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o Juízo sentenciante destacou que ‘dada a natureza do delito pelo qual condenado, equiparado constitucionalmente aos hediondos, bem como o regime fixado para cumprimento, há o risco de evasão, o que inviabilizaria o cumprimento da pena.’ (evento 8, pág. 19). Reportando-se, assim, ao decreto prisional anterior, para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
    A Corte Estadual, por seu turno, manteve a custódia preventiva do Paciente, em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus Crime de tráfico de drogas Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhimento. Custódia que se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal Prisão cautelar do apelante que deve ser mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Ordem denegada.”
    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça assinalou a validade da segregação cautelar do acusado, enfatizando mostrar-se possível que o magistrado fundamente a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar ’mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia’. Em acréscimo, a Corte Superior pontuou que ‘a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 31kg (trinta e um quilos) de cocaína, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade’. Além disso, consta no acórdão impugnado não ser adequado possibilitar ao Paciente recorrer em liberdade porquanto ‘foi indicada a necessidade de manutenção da situação do agente que perdurou durante a instrução’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Aliás, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020. 
    De outro lado, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora